Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Acórdão - Documento Novo - Não Caracterização - Manifesto Erro de Julgamento - Inexistência - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Paulo Correa dos Santos contra Espólio de Manoel Ferreira Neto tendo como objeto de Acórdão da Primeira Turma Cível, proferido na Apelação Cível 0737481-83.2020.8.07.0001, a qual manteve Sentença de procedência proferida em Embargos à Execução, movido pelo Espólio de Manoel Ferreira Neto contra o autor desta Ação Rescisória, Paulo Correa dos Santos. O autor sustenta a existência de vícios passíveis de rescisão do Acórdão, pois haveria documento novo a comprovar o contrato de prestação de serviços advocatícios fornecidos a Manoel Ferreira Neto, juntado antes da Sentença. Demais, o julgado teria incorrido em erro de fato, por não apreciar a prova adequadamente e manifesta violação a norma jurídica, porquanto não determinou a suspensão do processo até a realização de Perícia no referido instrumento contratual. Foi deferida a Gratuidade de Justiça, ante os documentos coligidos aos autos. Determinada a Emenda da Petição Inicial para organização das causas de pedir. É o simples Relatório. DECIDO. A Ação Rescisória é remédio excepcional no Ordenamento Jurídico, pois é instrumento responsável pelo afastamento da coisa julgada, elemento central da Segurança Jurídica, base de todo a base legal. Portanto, para a quebra da coisa julgada, deve estar presente, de forma inconteste, algum dos requisitos contidos nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil. Embora o Princípio da Asserção limite a avaliação desses requisitos como pressupostos iniciais para admissão da Ação Rescisória, privilegiando-se o julgamento de mérito, entendo, no caso dos autos, patente a ausência de indicação, na Petição Inicial, de causas aptas à rescisão de julgado. De fato, o autor alega ter prova nova para demonstrar o título judicial referente à execução de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, ou seja, o instrumento firmado pelo falecido Manoel Ferreira Neto. Entretanto, tal alegação não pode ser considerada prova nova (artigo 966, VII), pois o documento chegou a ser juntado antes do julgamento em Primeira Instância. E para ser considerado prova nova, o próprio Código de Processo Civil é categórico: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Portanto, como o próprio autor reconhece, o instrumento contratual foi juntado ainda no processo originário. Portanto, antes do trânsito em julgado, não sendo possível, em Ação Rescisória, ser considerado como prova nova cuja existência se ignorava. Demais, não se verifica qualquer manifesta violação a norma jurídica ou erro de fato, pois o Acórdão afastou, de forma fundamentada, as razões pelas quais seria inviável determinar a paralisação do julgamento dos Embargos à Execução para apurar a veracidade da assinatura constante do instrumento contratual. Vejam, por necessária, a citação da Jurisprudência desta Egrégia Câmara: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA NO JULGADO RESCINDENDO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. 2. Não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente, muito menos considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, não há que se falar em procedência do pedido rescisório com base em erro de fato. 3. Se a parte autora sequer indicou qual norma jurídica foi manifestamente violada, improcede o pedido fundamentado com base em tal premissa. 4. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao advogado demandado. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1433062, 07126369220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 3/7/2022). Desta feita, não se amoldando as causas de pedir declinadas na Ação Rescisória àquelas definidas no Código de Processo Civil, é o caso de indeferimento da Petição Inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e EXTINGO o processo, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa esta decisão, arquivem os autos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator